Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-13.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009857-13.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BARBARA MACEDO DOS SANTOS, é apelado ALLMAX ESQUADRIAS EM
ALUMÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1009857-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes – R – Voto no 43.873
Voto no 43.873
Apelação Cível n.o 1009857-13.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível
Apelante: Barbara Macedo dos Santos
Apelado: Allmax Esquadrias Em Alumínio Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
TÍTULOS DE CRÉDITO. Cheques. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.
Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, §
2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais julgada extinta sem
resolução do mérito quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito e
sustação de protesto, revogando a liminar de fls. 150/151 e parcialmente procedente
quanto aos demais pedidos pela r. sentença de fls. 287/294, de relatório adotado, para
declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, condenar a ré ao pagamento de
R$ 24.590,00 a título de danos materiais, com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros de mora de 1% desde a citação, e de R$ 3.000,00, a título de danos
morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Em razão da sucumbência recíproca, a autora foi condenada ao pagamento
de 30% das custas processuais e a ré a 70%, além dos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da autora e de
10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da ré.
Apela a autora (fls. 296/306) postulando inicialmente a concessão da
gratuidade, por não ter condições de arcar com as custas processuais por estar em
dificuldade financeira. No mérito, impugna a extinção do processo sem julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1009857-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes – R – Voto no 43.873
mérito com relação aos cheques sustados, pois estes estão em poder da ré e não de
terceiros, sendo comprovado o pagamento maior do que era devido em decorrência da
mora no adimplemento do contrato. Afirma que os danos materiais devem ser
reformados, pois a apelante suportou o prejuízo dos cheques que estão sendo cobrados
indevidamente no valor de R$ 24.590,00, que deve ser ressarcido em dobro, além da
quantia de R$ 45.803,00 paga a terceiros. De resto, postula a majoração dos danos
morais para R$ 15.000,00, além da condenação da ré na integralidade das verbas de
sucumbência.
Recurso não preparado e respondido (fls. 309/314), manifestando-se o
requerido pela manutenção do julgado.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 317/319, foi
indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante nas razões recursais,
determinando-se o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, § 2o, do CPC/15.
Da aludida decisão de indeferimento da benesse, a autora não se insurgiu
e tampouco efetuou o recolhimento do preparo, conforme verificado na certidão de fls.
321, o que implica deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Declaratória Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar
alegada hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia -
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 06.09.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1009857-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes – R – Voto no 43.873
APELAÇÃO
Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira
instância Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas
razões do recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da
inexistência da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §
2o, do CPC/2015 Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266; Rel(a) LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator